Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-30.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Pedidos de danos materiais. Ação julgada improcedente. Versões conflitantes. Colisão entre caminhão e veículo. Autora que atribui culpa ao condutor do caminhão, pois teria invadido a faixa à direita, atingindo a lateral esquerda do seu veículo. Parte ré que, por seu lado, diz que a autora falava ao celular e acabou invadindo a faixa em que trafegava o

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Pedidos de danos materiais. Ação julgada improcedente. Versões conflitantes. Colisão entre caminhão e veículo. Autora que atribui culpa ao condutor do caminhão, pois teria invadido a faixa à direita, atingindo a lateral esquerda do seu veículo. Parte ré que, por seu lado, diz que a autora falava ao celular e acabou invadindo a faixa em que trafegava o caminhão, dando causa à colisão. Laudo pericial que aponta trânsito irregular pela autora, uma vez que, segundo fotografias colacionadas ao feito, o veículo se encontrava fora de sua faixa regular. Subsídios probatórios que não permitem acolher a versão deduzida inicialmente. Autora que não se desincumbe, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido (art. 373, I, do Cód. Proc. Civil). Recurso desprovido, com observação.
Compete à autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido. Alegando que o acidente foi provocado pelo condutor do caminhão, fato negado pela parte adversa, cabe à requerente a demonstração da conduta irregular a ele atribuída. De toda forma, no caso, a prova produzida nos autos não fornece segurança para prestigiar a versão posta inicialmente, mesmo porque o laudo pericial produzido em Juízo aponta que o automóvel da autora teria invadido a faixa em que transitava o caminhão, razão pela qual a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.